Tribunal: TJDFT
Processo: 0702855-84.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRETENSÃO À CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CORROBORADO POR PROVAS JUDICIAIS. SENTENÇA REFORMADA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, ALÍNEA F. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APLICAÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CABIMENTO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Consoante a jurisprudência, em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima ostenta credibilidade especial, pois cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas. No entanto, para amparar o édito condenatório devem ser declarações seguras, coerentes e confirmadas por outras provas. 1.1. Na espécie, os depoimentos da vítima em todas as fases foram harmônicos e coerentes entre si e condizentes com o restante do conjunto probatório, produzido em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstrando, com segurança, que o acusado efetivamente praticou o abuso sexual descrito na denúncia, razão pela qual se impõe a condenação.
2. Deve ser aplicada a agravante do art. 61, II, f do CP se cometido o crime em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
3. Preenchidos os requisitos para a suspensão condicional do cumprimento da pena privativa de liberdade, concede-se a medida pelo período de dois anos, cujas condições serão estabelecidas pelo juízo da execução da pena.
4. Formulado na denúncia o pedido de ressarcimento por danos morais sofridos pela vítima, o valor indenizatório arbitrado deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, não podendo ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo.
5. Recurso conhecido e provido.